Tribunal: TCU
Processo: 043.563/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.563/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aparecida de Souza Klafke Macedo (CPFXXX.265.928-XX); Andrea Olinger (CPF XXX.267.379-XX); Fernando Busato (CPF XXX.264.867-XX); Marcelo Magno Rocha Nascimento (CPF XXX.324.647-XX); Marcos Francisco da Silva (CPF XXX.146.708-XX); Maria de Fátima Silva Barbosa (CPF XXX.857.344-XX); Renato Massaharu Uhima (CPF XXX.291.698-XX); Ricardo Antônio Pires (CPF XXX.202.298-XX); Tatihana Stein Arantes Bastos (CPF XXX.999.048-XX) e Tirso Tadeu D Ávila (CPF XXX.467.381-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.